Tribunal: STF
Processo: RE 1443666
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS LEGAIS. ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕESJULGADAS MONOCRATICAMENTE. CRÉDITO -PRÊMIO DE IPI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM FAVOR DAIMPETRANTE, NA QUALIDADE DE TITULAR DE PROGRAMA DE INCENTIVO DE EXPORTAÇÕES (BEFIEX). CRÉDITOS ESCRITURADOSDE FORMA AUTÔNOMA (MATRIZ E FILIAIS). INCOMPETÊNCIA DOJUIZO PARA APRECIAR O PEDIDO EM RELAÇA0 ÀS AUTORIDADES COATORAS OU FILIAIS SITUADAS ALÉM DE SUA JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA CORREÇÃO CAMBIAL DOS CRÉDITOS ESCRITURADOS MEDIANTE CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA COM BASE NA COTAÇÃO NA DATA DA EXPORTAÇÃO (DL 491/69), INCIDINDO A PARTIR DAÍ CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRF. RECURSOS IMPROVIDOS, NA MEDIDA EM QUE OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NÃO SE PRESTAM A ALTERAÇÃODOS TERMOS EM QUE FOI EXARADA A DECISÃO UNIPESSOAL.



    1. No momento da impetração (16/12/1992) o Juízo Federal da 20"Vara de São Paulo/SP estendia jurisdição sobre o estabelecimento situadoemSanto. André, além da sede da empresa em São Paulo, já que somente a partir de 17/12/2001 foram implantadas, com as respectivas Secretarias, as 1', 2a e 3aVaras da Justiça Federal de Primeira Instância, na cidade de Santo André - 26a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo (Provimento n°. 227, do Conselho de Justiça Federal da 3" Região, de 05/12/2001).



    2. Por outro lado, o Juízo "a quo" não poderia exarar determinações ou beneplácitos que surtiriam efeito em relação a autoridades ou estabelecimentos que não se submetiam a sua jurisdição - Sumaré e Campinas - sendo desinfluente neste aspecto a alegação da impetrante de que os contratos foram firmados pela matriz, mas as exportações foram realizadas a partir da fabricação dos bens nas filiais "conforme o escoamento da produção e por razões de logística" (fl. 887). É que em sede de mandado de segurança a competência é fixada pela sede da autoridade impetrada, como já decidido pela 1" Seção do STJ, no julgamento do conflito de competência n° 200502086818/DF (j. em 09/08/2006, DJ de 28/08/2006, p. 205, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). Assim, cada filial devia formular seu pedido perante a autoridade supostamente coatora competente.



    3. A impetrante, na qualidade de titular de Programa BEFIEX, já teve reconhecido administrativamente o direito de haver o crédito prêmio de IPI em relação às exportações realizadas após 31/12/1989 decorrentes de contratosde exportação ajustados antes dessa data e que são objeto da impetração (Parecer n° JCF-08 da Consultoria Geral da República, publicado no Diário Oficial de 12/11/1992) (fls. 209/225). O que pertine é a possibilidade da incidência da correção cambial sobre tais valores na forma pretendida pela impetrante, pois neste aspecto o Parecer n° JCF-08 foi desfavorável aos interesses da empresa na medida em que reputou "descabida, à vista da insubsistência do art. 13 do Decreto-lei n° 491/69, ante o disposto no art. 2° do Decreto-lei n° 1.722/79" - fl. 225, vol. I dos autos.



    4. A sentença encontra-se em consonância com o posicionamento do STJ e também deste Tribunal Regional Federal, pois a satisfação dos créditos da empresa deve mesmo se dar na forma prevista no art. 2° Decreto -Lei n°. 491/69, "verbis": "Art. 2° O crédito tributário a que se refere o artigo anterior será calculado sôbre o valor FOB, em moeda nacional, das vendas para o exterior, mediante a aplicação das alíquotas especificadas na Tabela anexa à Lei número 4.502, de 30 de novembro de 1964, ressalvado o disposto no § 1° dêste artigo." Não tem pertinência invocar a aplicação do art. 13, § 2°, do Decreto -Lei n°. 491/69, que cuida de hipótese distinta (descumprimento do contrato de exportação).



    5. Argumentos deduzidos pela empresa e pela União que não logram suplantar a fundamentação da decisão unipessoal: agravos legais improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente